Tribunal: STF
Processo: RE 99500
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMIÇÃO DE BENS E REMIÇÃO DA EXECUÇÃO.
AUTO DE ARREMATAÇÃO LAVRADO E ASSINADO ANTES DO PRAZO DE VINTE
E QUATRO HORAS DA ARREMATAÇÃO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO REQUERIDA
DENTRO DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DA ARREMATAÇÃO PELO DEVEDOR,
JA ASSINADO O AUTO. SUA IMPROCEDENCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ARTS. 651, 787, 788, I, 693 E 694. O PRAZO DE VINTE E QUATRO
HORAS DO ART. 693, DO CPC, TEM EM CONTA O DIREITO DE REMIÇÃO DE BENS
EXERCITAVEL PELO CONJUGE, PELOS DESCENDENTES E ASCENDENTES DO
DEVEDOR A PEDIR A ANULAÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO LAVRADO ANTES
DE FLUIDO O PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS, DESDE A ARREMATAÇÃO, EM
FACE DO DISPOSTO NO ART. 651, DO CPC. O PODER DE REMIR A EXECUÇÃO
E IMPEDIR A ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS PENHORADOS E EXERCITAVEL EM
QUALQUER FASE DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO ULTIMADA A ARREMATAÇÃO.
OCORRENDO ESTA E LAVRADO O AUTO RESPECTIVO, NÃO MAIS PODERA O
EXECUTADO PRETENDER A REMIÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.